Tribunal: TJES
Processo: 5003376-62.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003376-62.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOHN LENON WERNECK

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado nos autos n° 5003376-62.2023.8.08.0014

Recorrente:
JOHN LENON WERNECK

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita ao autor/recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ARTE. 165 DO CTB. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DADOS DO APARELHO ETILÔMETRO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

O PRESENTE RECURSO INOMINADO FOI INTERPOSTO POR JOHN LENON WERNECK, PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA QUE MANTEVE O AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO Nº BT00029487, LAVRADO PELA AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM FUNDAMENTO NO ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB), PELO QUE QUAL O RECORRENTE FOI PENALIZADO POR DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL.

INICIALMENTE, O AUTOR ALEGOU A NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS SOBRE O EQUIPAMENTO UTILIZADO (ETILÔMETRO), BEM COMO VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO, EM ESPECIAL, A FALTA DE MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS E O CERCEAMENTO DE DEFESA POR NÃO TER SIDO ANEXADO O RESULTADO DO TESTE DO ETILÔMETRO.

A SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE A DEMANDA, MANTENDO A IMPOSIÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO.

INCONFORMADO, O AUTOR INTERPÔS RECURSO INOMINADO, REITERANDO AS DENÚNCIAS DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. REAFIRMA SOBRE A NULIDADE DO ATO POR NÃO CONTER INFORMAÇÕES CRUCIAIS SOBRE O ETILÔMETRO, EM ESPECIAL A MARCA, MODELO E NÚMERO DE SÉRIE, VIOLANDO A RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN. ARGUMENTOS QUE ESSAS INFORMAÇÕES SÃO ESSENCIAIS PARA A CONSULTA NO SISTEMA DO INMETRO E QUE SUA AUSÊNCIA COMPROMETE O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. REQUER A REFORMA DA SENTENÇA E A ANULAÇÃO DA DELIBERAÇÃO.

O DETRAN/ES APRESENTOU CONTRARRAZÕES, DEFENDENDO A REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO E A LEGALIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. SUSTENTA QUE FOI LAVRADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE A AUSÊNCIA DE DETERMINADAS INFORMAÇÕES NO AUTO NÃO ACARRETA NULIDADE, E QUE O RECORRENTE NÃO TROUXE PROVAS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

DA CONCLUSÃO: O RECORRENTE BASEIA SUA DEFESA NA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE O ETILÔMETRO. A RESOLUÇÃO 432/2013 DO CONTRAN, DE FATO, EXIGE QUE O AUTO DE INFRAÇÃO CONTENHA DADOS COMO A MARCA, MODELO E NÚMERO DE SÉRIE DO ETILÔMETRO UTILIZADO. NO ENTANTO, A JURISPRUDÊNCIA TEM SE FIRMADO NO SENTIDO DE QUE A AUSÊNCIA DESSAS INFORMAÇÕES, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA A NULIDADE DO AUTO, SENDO NECESSÁRIO DEMONSTRAR PREJUÍZO EFETIVO AO DIREITO DE DEFESA, O QUE NÃO OCORREU NO PRESENTE CASO.

NESSE SENTIDO, ENTENDO QUE A AUSÊNCIA DE MENÇÃO DA "MARCA, MODELO E NÚMERO DE SÉRIE DO APARELHO OFERTADO" NÃO TEM O CONDÃO DE ANULAR O AUTO OU O CANCELAMENTO DA PENALIDADE, UMA VEZ QUE O ART. 165-A DO CTB NÃO IMPÕE A REFERIDA CONDICIONAL PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE.

ALÉM DISSO, O RECORRENTE NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR QUE A AUSÊNCIA DAS INFORMAÇÕES COMPROMETEU SUA DEFESA NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, NÃO TENDO APRESENTADO PROVA DE QUE O ETILÔMETRO ESTAVA IRREGULAR OU DE QUE HOUVE QUALQUER ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE AUTUAÇÃO.

QUANTO À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, TAMBÉM NÃO FOI COMPROVADO QUE A FALTA DE ANEXAÇÃO DO TESTE DO ETILÔMETRO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TENHA CAUSADO PREJUÍZO AO RECORRENTE, JÁ QUE ELE TEVE OPORTUNIDADE DE APRESENTAR DEFESA E INTERPOR RECURSOS ADMINISTRATIVOS.

DIANTE DO EXPOSTO, VOTO POR CONHECER O RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGÁ-LO PROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, COM A CONSEQUENTE MANUTENÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO Nº BT00029487 E DAS PENALIDADES APLICADAS.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95
E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA” (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95). NO ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL ANTE A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)